Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-24.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Negativa - ou inércia, que seja - do plano de saúde no sentido de conferir, de forma integral, autorização para a realização de exame prescrito por médico. Autora idosa, acometida de quadro de dores. Recusa lacônica/inércia que atenta contra os deveres de mútua assistência e repasse de informes claros, objetivos. Abusividade, em detrimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Negativa - ou inércia, que seja - do plano de saúde no sentido de conferir, de forma integral, autorização para a realização de exame prescrito por médico. Autora idosa, acometida de quadro de dores. Recusa lacônica/inércia que atenta contra os deveres de mútua assistência e repasse de informes claros, objetivos. Abusividade, em detrimento de hipossuficiente consumidora, que não pode ser prestigiada, tampouco ser compreendida como mero inadimplemento de contrato. Dano moral inequívoco. R$ 5.000,00 fixados com comedimento. R. Sentença passível de ser fluidamente prestigiada. RECURSO IMPROVIDO.